Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716341-50.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. APELADO: PAULO SILVA DE CARVALHO, NET BRASILIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. D E S P A C H O Exaurida a jurisdição da Turma, apesar de ser viável, não cabe mais a Segunda Instância homologar o acordo, o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os presentes autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator